Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE DO RÉU FUNDAMENTADO NAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONTRADIÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1077. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso, para condenar o apelado como incurso nas penas do artigo 19 da LCP, a 20 (vinte) dias de prisão simples em regime semiaberto. Sustenta que o objetivo é esclarecer a contradição instaurada por ocasião da dosimetria da pena, cuja majoração foi excessiva, ao valorar de forma negativa a personalidade do réu com fundamento nas condenações anteriores junto com maus antecedentes, por ter contra si condenação com trânsito em julgado. Pede a reforma do acórdão. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 38644357).
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
4. No caso em concreto, há entendimento consolidado neste Tribunal no sentido de que “Na primeira fase da dosimetria, considerando a ausência de elementos nos autos aptos a desabonar a personalidade e a conduta social da apelada, considerando que a sua extensa folha de antecedentes criminais não se presta a tal finalidade, à luz da tese firmada no julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema Repetitivo 1.077, deve ser mantida a valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime).” (Apelação Criminal 07378692020198070001. Relator CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJE: 14/6/2022.)
5. O tema 1.077 julgado sob o rito dos recursos repetitivos é claro: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” REsp 1794854/DF.
6. Além disso “3. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).” (Apelação Criminal 0001711-80.20119.8.07.0009. Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA). Portanto, a análise negativa da personalidade do réu será afastada.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para afastar a análise negativa sobre a personalidade do autor do fato, realizada na primeira fase da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, por consequência reduzo a pena base para fixá-la em 20 dias de prisão simples. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, para diminuir a pena em 5 dias. Portanto, torno-a definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples. Regime inicial de cumprimento será o semiaberto, conforme artigo 33, caput, do Código Penal. Mantenho o perdimento do objeto apreendido.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.